Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO AUTÔNOMO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA.
1 – Busca e apreensão. Notificação. Constituição em mora. A notificação da mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante carta com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do DL 911/69). No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." A carta registrada foi enviada para endereço divergente do constante no contrato e, assim, não é hábil para comprovar a constituição em mora do devedor, requisito indispensável para que se tivesse procedido a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Sentença anulada.
2 – Apelação conhecida e provida.
(la)